Tribunal: TJBA
Processo: 8002426-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002426-23.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PLASTSPUMA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES COGNITIVOS. SÚMULA 393/STJ. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DISCUSSÃO SOBRE CRITÉRIOS DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA DE MORA. FIXAÇÃO EM 20% DO DÉBITO. PREVISÃO LEGAL (ART. 61, §2º, DA LEI Nº 9.430/1996). INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. COMPATIBILIDADE COM OS PARÂMETROS DO STF (TEMAS 487 E 863). EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. TEMA 69/STF (RE 574.706/PR). NECESSIDADE DE RECONSTITUIÇÃO CONTÁBIL DO CRÉDITO. INVIABILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa de uso restrito, admitido apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano, desde que demonstradas por prova pré-constituída, sendo incabível quando houver necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. 2. A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal atende aos requisitos previstos no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980 e no art. 202 do CTN, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez, a qual não foi infirmada por prova inequívoca. 3. A ausência de memória de cálculo detalhada não configura vício formal do título executivo, sendo suficiente a indicação dos elementos essenciais do crédito tributário, não se exigindo demonstrativo contábil pormenorizado. 4. Ademais, a insurgência recursal, ao questionar os critérios de apuração do débito (juros, multa e encargos), revela pretensão de rediscussão do mérito do lançamento, o que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. 5. A multa de mora fixada em 20% sobre o valor do débito encontra respaldo no art. 61, §2º, da Lei nº 9.430/1996, não ostentando caráter confiscatório, além de se mostrar plenamente compatível com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 487 e 863 da repercussão geral, que admitem percentuais significativamente superiores. 6. Giza-se, ainda, que a pretensão de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, com fundamento no RE 574.706/PR (Tema 69/STF), demanda reconstituição das bases de cálculo e apuração contábil dos valores, providências incompatíveis com a exceção de pré-executividade. 7. Ademais, a modulação de efeitos promovida pelo STF, com marco temporal em 15/03/2017, impede a aplicação retroativa da tese à hipótese, ausente demonstração de impugnação prévia na esfera judicial ou administrativa. 8. Ausência de matéria cognoscível de plano apta a ensejar o acolhimento da exceção de pré-executividade. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002426-23.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante PLASTSPUMA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME e como agravado MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .